Tribunal: TJES
Processo: 5042116-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042116-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: RAINER MAGALHAES CASTELLO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. C/C INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E BAIXA EM DEFINITIVO DO PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 7.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5042116-25.2024.8.08.0024

Recorrente: BANCO ORIGINAL S/A

Recorrido: RAINER MAGALHAES CASTELLO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, declarando a inexistência do débito cobrado e a baixa em definitivo do protesto, além da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 7.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inadimplência do autor e regularidade do protesto;
b)
inexistência de danos morais indenizáveis.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

Ao analisar os autos, tenho que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade do débito cobrado, objeto do protesto, que, segundo o banco requerido é decorrente de contratação de cheque especial, renegociado em 29/04/2020, no valor de R$ 9.806,42 (nove mil e oitocentos e seis reais e quarenta e dois centavos), mediante o pagamento de 36 parcelas de R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais), que não fora integralmente adimplido.

Parece-me indiscutível que o autor ajuizou demanda anterior (processo nº 5009834-65.2023.8.08.0024
– documentos colacionados em conjunto com a petição inicial), na qual restou comprovado o pagamento da aludida renegociação, além da sentença favorável no tocante à inexistência de débito decorrente de cheque especial, relacionado à conta bancária mantida com a parte requerida, cujo cancelamento/encerramento foi determinado naqueles autos.

Em
contrapartida, em relação à alegada dívida, objeto do protesto, a parte requerida não comprovou a sua regularidade, limitando-se a apresentar
prints
de suas telas sistêmicas, que não possuem força probatória, por se tratar de documento unilateral.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DANOS POR QUEDA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TELAS SISTÊMICAS – MEIO UNILATERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. -
As telas de sistemas apresentadas de maneira unilateral não servem, por si só, como meio de prova, notadamente diante da maleabilidade de seus dados
; - Comprovados os danos e o nexo causal com a má-prestação nos serviços de fornecimento de energia elétrica, exsurge a responsabilidade civil da concessionária em indenizar pelo evento; RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 0760617-59.2021.8.04.0001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 19/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] havendo a requerida sustentado que o protesto não está correlacionado ao referido processo e, ainda, sustentando o exercício regular de seu direito de cobrar por inadimplência do autor, caberia a requerida comprovar, nos termos do art. 373, II do CPC, a regularidade da cobrança ou qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, visto que não apresentou nenhuma prova aos presentes autos
”
(id. 14638521, negritei).

Por tais motivos, coaduno-me com o entendimento do juízo de origem ao não reconhecer a regularidade da cobrança, declarando a inexistência do débito cobrado e baixa em definitivo do protesto.

No que tange ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, o protesto e a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, entendo que o montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 7.000,00) deve ser mantido, pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO ORIGINAL S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo recorrido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)